Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-85.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em estabelecer (i) se há abusividade nos juros remuneratórios estipulados e, caso reconhecida a abusividade, (ii) se cabível a repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ. Ademais, não houve demonstração de que os juros remuneratórios previstos no contrato são incompatíveis com a natureza da operação e o risco dela proveniente.
4. O empréstimo foi celebrado em fevereiro de 2018, prevendo pagamento de 12 (doze) parcelas mensais, no entanto, somente em fevereiro de 2023, após mais de 4 (quatro) anos do término do prazo de pagamento, a parte autora ajuizou ação questionando a abusividade dos encargos contratuais. Ainda, histórico de pagamento juntado pela instituição revelou que a parte apelante não adimpliu com qualquer parcela do empréstimo, circunstâncias que corroboram o descabimento do pleito de revisão contratual e repetição do indébito
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.